Tribunal: TJSP
Processo: 1029783-08.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação/Remessa Necessária - Ação anulatória c.c. repetição de indébito - Ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores de loteamento novo - Acórdão que readequou decisão para acatar a tese firmada no julgamento superveniente do ARE no 1245097/PR (Tema 1.084) - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação/Remessa Necessária - Ação anulatória c.c. repetição de indébito - Ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores de loteamento novo - Acórdão que readequou decisão para acatar a tese firmada no julgamento superveniente do ARE no 1245097/PR (Tema 1.084) - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.